Tribunal: TRF3
Processo: 5020656-04.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Ementa:
472/588)

5020656-04.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 21/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

Intimação via sistema DATA: 21/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI 3.765/60. MILITARES. ARTIGO 50 DA LEI 6.880/80. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada na origem, indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado com o objetivo de que fosse reincluída no sistema de saúde da Aeronáutica.Alega a agravante que como o instituidor do benefício faleceu em 21.03.1962 deve ser aplicado o artigo 7o da Lei no 3.765/60 em sua redação original que fazia menção a “filhos de qualquer condição”, abrangendo também a pensionista divorciada. Argumenta que o artigo 76 da Lei no 5.787/72 e o artigo 50 do Estatuto dos Militares assegura aos dependentes assistência médico-hospitalar. Sustenta que a aplicação de alterações posteriores da legislação viola o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e o princípio tempus regit actum e afirma que contribuía mensalmente com o sistema de saúde da aeronáu

Inteiro teor:
472/588)

5020656-04.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 21/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

Intimação via sistema DATA: 21/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI 3.765/60. MILITARES. ARTIGO 50 DA LEI 6.880/80. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada na origem, indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado com o objetivo de que fosse reincluída no sistema de saúde da Aeronáutica.Alega a agravante que como o instituidor do benefício faleceu em 21.03.1962 deve ser aplicado o artigo 7o da Lei no 3.765/60 em sua redação original que fazia menção a “filhos de qualquer condição”, abrangendo também a pensionista divorciada. Argumenta que o artigo 76 da Lei no 5.787/72 e o artigo 50 do Estatuto dos Militares assegura aos dependentes assistência médico-hospitalar. Sustenta que a aplicação de alterações posteriores da legislação viola o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e o princípio tempus regit actum e afirma que contribuía mensalmente com o sistema de saúde da aeronáutica e arcava com o equivalente a 20% do custo que era descontado em folha na pensão.O que se extrai dos ARTIGO 50 DA LEI 6.880/80 e da portaria COMGEP no 643/3SC é que muito embora a Lei no 6.880/80 preveja em seu artigo 50 como dependente a filha solteira que não receba remuneração, a Portaria COMGEP no 643/3SC de 12.04.2017 não incluiu mencionada dependente do militar como beneficiária do FUNSA, estabelecendo distinção não expressamente prevista em lei.Entretanto, não há no diploma legal qualquer limite de idade para que a filha do militar seja considerada sua beneficiária; tampouco comprovou a agravada que a agravante recebe remuneração, afirmando apenas que “A autora fora excluída do cadastro de beneficiários do Fundo de Saúde da Aeronáutica (FUNSA) (...) em razão de se ter verificado que a mesma percebia pensão militar” (Num. 17938284 – Pág. 6 do processo de origem), o que não se enquadra no conceito de remuneração nos termos do artigo 50, § 4o da Lei no 6.880/80 de molde a descaracterizar sua condição de beneficiária. Por conseguinte, comprovado o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 50, § 3o, ‘a’ da Lei no 6.880/80, mostra-se legítimo o reconhecimento da agravante como beneficiária do sistema médico-hospitalar.Agravo de Instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020656-04.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

AGRAVANTE: BENISIA MOURA CARVALHO

Advogado do(a) AGRAVANTE: PLINIO HENRIQUE GASPARINI CAMPOS - SP133896-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020656-04.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

AGRAVANTE: BENISIA MOURA CARVALHO

Advogado do(a) AGRAVANTE: PLINIO HENRIQUE GASPARINI CAMPOS - SP133896-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BENISIA MOURA CARVALHO contra decisão que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada na origem, indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado com o objetivo de que fosse reincluída no sistema de saúde da Aeronáutica.

Alega a agravante que como o instituidor do benefício faleceu em 21.03.1962 deve ser aplicado o artigo 7o da Lei no 3.765/60 em sua redação original que fazia menção a “filhos de qualquer condição”, abrangendo também a pensionista divorciada. Argumenta que o artigo 76 da Lei no 5.787/72 e o artigo 50 do Estatuto dos Militares assegura aos dependentes assistência médico-hospitalar. Sustenta que a aplicação de alterações posteriores da legislação viola o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e o princípio tempus regit actum e afirma que contribuía mensalmente com o sistema de saúde da aeronáutica e arcava com o equivalente a 20% do custo que era descontado em folha na pensão.

Concedido efeito suspensivo (ID 90084278).

Interposto Agravo Regimental (ID 90346963).

Com contraminuta (ID 100054390).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020656-04.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

AGRAVANTE: BENISIA MOURA CARVALHO

Advogado do(a) AGRAVANTE: PLINIO HENRIQUE GASPARINI CAMPOS - SP133896-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Ao tratar dos direitos dos militares, a Lei no 6.880/80 prevê em seu artigo 50 o seguinte:

Art. 50. São direitos dos militares:

(...)

e) a assistência médico-hospitalar para si e seus dependentes, assim entendida como o conjunto de atividades relacionadas com a prevenção, conservação ou recuperação da saúde, abrangendo serviços profissionais médicos, farmacêuticos e odontológicos, bem como o fornecimento, a aplicação de meios e os cuidados e demais atos médicos e paramédicos necessários;

(...)

§ 2° São considerados dependentes do militar:

(...)

III – a filha solteira, desde que não receba remuneração;

(...)

§ 3o São, ainda, considerados dependentes do militar, desde que vivam sob sua dependência econômica, sob o mesmo teto, e quando expressamente declarados na organização militar competente:

a) a filha, a enteada e a tutelada, nas condições de viúvas, separadas judicialmente ou divorciadas, desde que não recebam remuneração;

(...)

§ 4o Para efeito do disposto nos §§ 2o e 3o deste artigo, não serão considerados como remuneração os rendimentos não-provenientes de trabalho assalariado, ainda que recebidos dos cofres públicos, ou a remuneração que, mesmo resultante de relação de trabalho, não enseje ao dependente do militar qualquer direito à assistência previdenciária oficial.

(negritei)

Em 12.04.2017 o Ministério da Defesa editou a Portaria COMGEP no 643/3SC de 12.04.2017 que aprova a edição das Normas para Prestação da Assistência Médico-Hospitalar no SISAU. Referido diploma administrativo prevê em seus subitens 1.3.7 e 5.1:

1.3.7 BENEFICIÁRIOS DO FUNDO DE SAÚDE DA AERONÁUTICA (FUNSA)

São os militares da Aeronáutica e seus respectivos dependentes relacionados no item 5.1 desta norma, que se diferenciam dos demais beneficiários da assistência à saúde pela condição de contribuição para o FUNSA, através do titular.

5.1 Serão considerados beneficiários do FUNSA, para fins de indenização da assistência à saúde prevista nesta norma, os usuários abaixo especificados:

a) os militares contribuintes;

b) o cônjuge ou o(a) companheiro(a) do militar contribuinte, definido com tal na legislação em vigor;

c) o(a) filho(a) menor de 21 anos;

d) o(a) filho(a) estudante, até completar 24 (vinte e quatro) anos, desde que não receba remuneração;

e) a filha estudante, até completar 24 (vinte e quatro) anos, desde que solteira e não receba remuneração;

f) o(a) filho(a) inválido(a) ou interdito(a);

g) o(a) tutelado(a) até completar 18 anos;

h) o(a) enteado(a) até completar 18 anos;

i) os beneficiários da pensão militar de primeira e segunda ordem de prioridade, previstos nos itens I e II, do Art. 7o da Lei no 3.765, de 4 de maio de 1960 (lei da Pensão Militar) nas condições e limites nela estabelecidos;

j) a mãe viúva do militar contribuinte, desde que não receba remuneração;

l) o menor que esteja sob a guarda, sustento e responsabilidade do militar contribuinte, por determinação judicial desde que atendidas as seguintes condições:

- enquanto residir sob o mesmo teto;

- enquanto não constituir união estável;

- enquanto viver sob dependência econômica do militar;

- até que cesse a guarda; e

- até que seja emancipado ou atinja a maioridade.

O que se extrai dos dispositivos legal e infralegal é que muito embora a Lei no 6.880/80 preveja em seu artigo 50 como dependente a filha solteira que não receba remuneração, a Portaria COMGEP no 643/3SC de 12.04.2017 não incluiu mencionada dependente do militar como beneficiária do FUNSA, estabelecendo distinção não expressamente prevista em lei.

Entretanto, não há no diploma legal qualquer limite de idade para que a filha do militar seja considerada sua beneficiária; tampouco comprovou a agravada que a agravante recebe remuneração, afirmando apenas que “A autora fora excluída do cadastro de beneficiários do Fundo de Saúde da Aeronáutica (FUNSA) (...) em razão de se ter verificado que a mesma percebia pensão militar” (Num. 17938284 – Pág. 6 do processo de origem), o que não se enquadra no conceito de remuneração nos termos do artigo 50, § 4o da Lei no 6.880/80 de molde a descaracterizar sua condição de beneficiária. Por conseguinte, comprovado o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 50, § 3o, ‘a’ da Lei no 6.880/80, mostra-se legítimo o reconhecimento da agravante como beneficiária do sistema médico-hospitalar.

Anoto, por derradeiro, que não se trata de concessão de aumento ou extensão de vantagens, mas mero restabelecimento de benefício que já vinha sendo concedido e foi suspenso pela agravada.

Ante o exposto, dou provimento ao presente Agravo de Instrumento para determinar a reinclusão da agravante no cadastro de beneficiários do Fundo de Saúde da Aeronáutica.

É o voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI 3.765/60. MILITARES. ARTIGO 50 DA LEI 6.880/80. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada na origem, indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado com o objetivo de que fosse reincluída no sistema de saúde da Aeronáutica.Alega a agravante que como o instituidor do benefício faleceu em 21.03.1962 deve ser aplicado o artigo 7o da Lei no 3.765/60 em sua redação original que fazia menção a “filhos de qualquer condição”, abrangendo também a pensionista divorciada. Argumenta que o artigo 76 da Lei no 5.787/72 e o artigo 50 do Estatuto dos Militares assegura aos dependentes assistência médico-hospitalar. Sustenta que a aplicação de alterações posteriores da legislação viola o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e o princípio tempus regit actum e afirma que contribuía mensalmente com o sistema de saúde da aeronáutica e arcava com o equivalente a 20% do custo que era descontado em folha na pensão.O que se extrai dos ARTIGO 50 DA LEI 6.880/80 e da portaria COMGEP no 643/3SC é que muito embora a Lei no 6.880/80 preveja em seu artigo 50 como dependente a filha solteira que não receba remuneração, a Portaria COMGEP no 643/3SC de 12.04.2017 não incluiu mencionada dependente do militar como beneficiária do FUNSA, estabelecendo distinção não expressamente prevista em lei.Entretanto, não há no diploma legal qualquer limite de idade para que a filha do militar seja considerada sua beneficiária; tampouco comprovou a agravada que a agravante recebe remuneração, afirmando apenas que “A autora fora excluída do cadastro de beneficiários do Fundo de Saúde da Aeronáutica (FUNSA) (...) em razão de se ter verificado que a mesma percebia pensão militar” (Num. 17938284 – Pág. 6 do processo de origem), o que não se enquadra no conceito de remuneração nos termos do artigo 50, § 4o da Lei no 6.880/80 de molde a descaracterizar sua condição de beneficiária. Por conseguinte, comprovado o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 50, § 3o, ‘a’ da Lei no 6.880/80, mostra-se legítimo o reconhecimento da agravante como beneficiária do sistema médico-hospitalar.Agravo de Instrumento provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento para determinar a reinclusão da agravante no cadastro de beneficiários do Fundo de Saúde da Aeronáutica, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.